Tribunal: TJPA
Processo: 0807499-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807499-74.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA

AGRAVADO: MARIA EUNICE ALMEIDA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO. VIÚVA DE EX-PREFEITO. DECRETO MUNICIPAL SUSPENDENDO PAGAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, na
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Maria Eunice Almeida Botelho, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente pedido de liminar, sobrestando os efeitos do
Decreto Municipal nº 031/2018, que havia suspendido o pagamento mensal da pensão vitalícia da agravada, decorrente do fato de ser viúva de Antônio Nunes Botelho, ex-prefeito do município de Marabá, e concedida em razão das Leis Municipais nº 4.831/84, nº 5.382/84 e nº 9.274/87
;

II – A
legislação
que concedeu a pensão vitalícia à agravada
colide com o
disposto no art. 40 da Constituição Federal, já que a aposentadoria de
servidores públicos passou a ser, com o advento da Carta Magna de 1988,
condicionada à efetiva contribuição, durante sua atividade, para
a Previd
ência Social
;

III –
O colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3.853, assentou ser inconstitucional o estabelecimento de pensão vitalícia a ex-detentor de mandato eletivo, por afronta ao equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos
, motivo pelo qual, a decisão agravada deve ser reformada;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a liminar deferida
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Marabá,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(
0805903-05.2018.8.14.0028
)

ajuizada por
Maria Eunice Almeida Botelho.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“
Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para sobrestar os efeitos do Dec nº 31/2018, editado pelo Prefeito Municipal de Marabá, determinando a intimação do réu para que, no prazo de 48 horas, restabeleça o pagamento da pensão concedida a autora, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2162725 - Pág. 1
/44), o patrono do ora agravante salientou que a recorrida ajuizou a ação supramencionada
arguindo que é beneficiária de pensão vitalícia, paga pelo recorrente, por ser viúva de Antônio Nunes Botelho, ex-prefeito do município de Marabá, e que seu pleito está amparado pelas Leis Municipais nº 4.831/84, nº 5.382/84 e nº 9.274/87.

Ressaltou que a agravada, na referida ação, requereu a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos do Decreto Municipal nº 031/2018, que suspendeu o pagamento mensal da pensão vitalícia da recorrida, tendo o Juízo
a quo
proferido a decisão ora agravada.

Sustentou, em síntese,
em síntese, a inconstitucionalidade das legislações que concedem pensões vitalícias, haja vista que, quando o benefício privilegia determinadas pessoas, acaba violando os princípios da impessoalidade e da razoabilidade dos atos administrativos.

Aduziu, ainda, que as leis que concederam pensões a ex-ocupantes de mandato eletivo não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, mencionando haver inúmeros julgados que afastam a aplicabilidade das referidas leis.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2367939 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 2478069 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição Gomes de Souza
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 2540700 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Maria Eunice Almeida Botelho, deferiu parcialmente pedido de liminar, sobrestando os efeitos do
Decreto Municipal nº 031/2018, que suspendeu o pagamento mensal da pensão vitalícia da agravada, decorrente do fato de ser viúva de Antônio Nunes Botelho, ex-prefeito do município de Marabá, e concedida em razão das Leis Municipais nº 4.831/84, nº 5.382/84 e nº 9.274/87.

Inicialmente, transcrevo o que preceituam as supramencionadas Leis Municipais:

“Lei Municipal nº 4.831/1984:

Art. 1º - Cessada a investidura no cargo de Prefeito deste Município, quem o tiver exercido em caráter permanente perceberá, a título de representação subsídio mensal e vitalício referente a 1/3 (um terço) do que percebem no exercício das funções de seus titulares.”

Lei Municipal nº 5.382/1984:

Art. 1º - Fica instituída a título de representação, subsídio mensal vitalício a quem tenha exercido neste município mandato de vice-prefeito, em qualquer época, correspondente a 1
/
4 (um quarto) do que perceba o Prefeito pelo exercício do cargo.”

Lei Municipal nº 9.274/1987:

Art. 1º - Fica instituído parágrafo único ao art. 1º da Lei Municipal nº 4.831, de 25/07/84, com a seguinte redação: Falecendo o beneficiário, o pagamento do subsídio será feito a sua esposa, falecendo esta, o pagamento será feito em benefício dos filhos do beneficiário, até a idade de 18 (dezoito) anos.”

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que as referidas Leis Municipais afrontam os
primados da isonomia e impessoalidade ao intere
sse público, visto que se traduzem em benefício, com ônus aos cofres públicos,
em favor de quem não exerce função pública ou presta
qualquer serviço à administração ou de rele
vante interesse
público.

Não bastasse isso, a mencionada legislação colide com o
disposto no art. 40 da Constituição Federal, já que a aposentadoria de
servidores públicos passou a ser, com o advento da Carta Magna de 1988,
condicionada à efetiva contribuição, durante sua atividade, para
a Previd
ência Social.
Após a sua vigência, a concessão de aposentadoria aos ex-prefeitos, ocupantes de cargo público temporário e transitório, sem qualquer contraprestação, trata-se de um verdadeiro atentado à seguridade social.

Por conseguinte, estabelecer uma pensão de maneira graciosa
, cujo ônus é
suportado pelo Erário e sem n
enhuma contribuição anterior, representa clara lesão à
moralidade e impessoalidade administrativas
, não merecendo guarita o restabelecimento
dessa pensão.

Ressalto, também, que o subsídio mensal e vitalício concedido pelas referidas leis municipais, muito embora tenha sido tratada como uma espécie de aposentadoria pela agravada, em nada se assemelha, porquanto dispensa a contribuição previdenciária solidária, bem como não estabelece qualquer prazo para ser agraciado com o referido subsídio, requisitos estes que são estabelecidos para o percebimento de aposentadoria de qualquer natureza.

Importante ressaltar, ainda, que os Tribunais Pátrios já se manifestaram acerca da inconstitucionalidade das leis que concedem pensões às viúvas dos gestores municipais, em razão de ausência de previsão constitucional nesse sentido.

O colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3.853, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou ser inconstitucional o estabelecimento de pensão vitalícia a ex-detentor de mandato eletivo, por afronta ao equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos. Senão vejamos,
in verbis:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ACRÉSCIMO DO ART. 29-A, CAPUT e §§ 1º, 2º E 3º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO SULMATO- GROSSENSE. INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO AOS EX-GOVERNADORES DAQUELE ESTADO, DE NATUREZA IDÊNTICA AO PERCEBIDO PELO ATUAL CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. GARANTIA DE PENSÃO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, NA METADE DO VALOR PERCEBIDO EM VIDA PELO TITULAR.
1. Segundo a nova redação acrescentada ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição de Mato Grosso do Sul, introduzida pela Emenda Constitucional n. 35/2006, os ex- Governadores sul-mato-grossenses que exerceram mandato integral, em ‘caráter permanente’, receberiam subsídio mensal e vitalício, igual ao percebido pelo Governador do Estado. Previsão de que esse benefício seria transferido ao cônjuge supérstite, reduzido à metade do valor devido ao titular.
2. No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados ‘em caráter permanente’, por serem os mandatos temporários e seus ocupantes, transitórios.
3
. Conquanto a norma faça menção ao termo ‘benefício’, não se tem configurado esse instituto de direito administrativo e previdenciário, que requer atual e presente desempenho de cargo público. 4. Afronta o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos (arts. 1º, 5º, caput, 25, § 1º, 37, caput e inc. XIII, 169, § 1º, inc. I e II, e 195, § 5º, da Constituição da República).
5. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 29-A e seus parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul”.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.853, Rel. Min.Cármen Lúcia, DJ 26/10/2007)”

O pleito da agravada também contraria também o entendimento existente neste egrégio Tribunal no sentido de que a concessão de pensão vitalícia a ex-prefeito viola a Constituição Estadual e a Constituição Federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO DE ALMEIRIM. PENSÃO VITALÍCIA CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.
1. Ex-prefeito de Almeirim pleiteia o restabelecimento de pensão vitalícia baseada em lei municipal. 2. De acordo com a Carta Constitucional, o regime previdenciário é contributivo. Art. 40, §13. 3. A concessão de pensão vitalícia a ex-prefeitos colide com os preceitos das Constituições Estadual e Federal, causando, inclusive, prejuízo ao Erário. 4. Inconstitucionalidade do art. 137 que revogou o art. 208 da Lei Orgânica do Município de Almeirim, resguardando os direitos adquiridos.
5. Apelo conhecido e não provido. (Apelação nº 0001062-53.2010.8.14.0004, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 5ª Câmara Cível Isolada, DJ 28/04/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO VITALÍCIA POR TER EXERCIDO CARGO DE VICE-PREFEITO. MUNICÍPIOS NÃO TÊM LEGITIMIDADE PARA INSTITUIR TAL BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sobre a matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que os Municípios não podem instituir benefícios dessa espécie sem que a Constituição Federal os autorize, não havendo, inclusive, que se falar em direito adquirido contra a constituição 2. No caso, observo que a instituição do benefício de pensão vitalícia a ex-vice-prefeitos, pelo Município de Almerim, não encontra respaldo constitucional, razão pela qual resta indevido o seu pagamento, não havendo que se falar em direito adquirido contra a Constituição, na esteira do entendimento pacífico do c. STF. 3. Recurso Conhecido e Improvido.
(Apelação nº 2013.04161919-96, 122.046, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-07-04, Publicado em 2013-07-12).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEBIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONCEDIDA A EX PREFEITOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.788/86. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.
Inexiste direito adquirido à pensão ou ao subsídio mensal vitalício, dado que o benefício foi fruto de lei inconstitucional, posteriormente suspensa pelo próprio Município através do Decreto nº 26/1993.
(Apelação nº 00005456520078140000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 01/11/2007, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/11/2007)”

Por fim, saliento que a relação jurídica dos agentes políticos com os Municípios possui natureza precária, transitória e temporária, motivo pelo qual, os direitos pecuniários não devem extrapolar o tempo do mandato eletivo. Admitir a continuidade do pagamento das pensões a ex-prefeitos e viúvas, significaria romper com o regime previdenciário constitucional, bem como desrespeitar o interesse público, o que não é possível.

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do Juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar concedida, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a liminar deferida
.

É como voto.

Belém,
21
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/06/2021